Tribunal: TJDFT
Processo: 0713160-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713160-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIO PAIXAO DE AZEVEDO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos. Intime-se o embargado para oferecer contrarrazões. Prazo de 10 (dez) dias, já considerada a prerrogativa legal. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2021 16:55:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator